Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correto o indeferimento da inicial (CPC 485 I c/c 321, parágrafo único, e 330 IV e 801) quando, devidamente intimado para recolher as custas complementares, o exequente deixa de promover a emenda determinada pelo magistrado, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte antes do decreto de extinção.
2. Negou-se provimento ao apelo do exequente.